Tribunal: STF
Processo: RE 1458633
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO – REGIME CONTRATUAL – REGIME ESTATUTÁRIO – TRANSPOSIÇÃO DE REGIME – JUSTIÇA COMUM. Compete à Justiça Comum processar e julgar o feito em que se discute a situação de servidor estatutário por força da conversão do regime original contratual, quando da instituição de regime jurídico único no âmbito do município empregador.



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO –TRANSPOSIÇÃO DE REGIME – LEI – INCONSTITUCIONALIDADE – APOSENTADORIA – VACÂNCIA – INEFICÁCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO PESSOAL – AMPLA DEFESA – VALIDADE. 



    1. A aposentadoria é hipótese legal de vacância do cargo. 



    2. A inconstitucionalidade da lei que transformou em estatutário o regime contratual não surte efeitos no caso em que declarada supervenientemente à extinção do vínculo laboral que havia entre o servidor e o ente público. 3. Precedido de notificação pessoal e exercitada a ampla defesa, é válido o procedimento administrativo de afastamento de servidor em razão da inconstitucionalidade da lei que permitiu seu reingresso no serviço público.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, II, §2º, e 102, II, § 2º, da Constituição Federal, bem como violação ao decido nos julgamentos dos Temas 853 e 1.143 da sistemática de repercussão geral” (grifos nossos)



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 19, p. 4):



    “(...) cabe a este E. STF impedir a violação da inc. II do Art. 37/CRFB, pelo v. Acórdão que errônea e teratologicamente admitiu a competência da Justiça Estadual com violação do §3.º do Art. 489/CPC, vez que observou isoladamente as EMENTAS de ADI do próprio Órgão Especial/TJMG quando deveria ter se subordinado ao dispositivo das decisões que flagrantemente declararam a inconstitucionalidade a norma itaunense que admitia a transmudação de regime de empregado público SEM CONCURSO para o regime administrativo, cujo fato será bem demonstrado.”



    Ao final, postula-se a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa e oportunamente deferidos os pedidos “sob o prisma celetista pelo Juízo competente” (eDOC 19, p. 38). 



    A Primeira Vice-Presidência admitiu o recurso (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    Na hipótese, no apelo extremo, insurge-se unicamente sobre a questão da competência para julgar a lide. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Eis o teor da ementa proferida pelo Tribunal de Justiçado Estado de Minas gerais (eDOC 17, p. 1):



    “SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO – REGIME CONTRATUAL – REGIME ESTATUTÁRIO – TRANSPOSIÇÃO DE REGIME – JUSTIÇA COMUM. Compete à Justiça Comum processar e julgar o feito em que se discute a situação de servidor estatutário por força da conversão do regime original contratual, quando da instituição de regime jurídico único no âmbito do município empregador. 



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO –TRANSPOSIÇÃO DE REGIME – LEI – INCONSTITUCIONALIDADE – APOSENTADORIA – VACÂNCIA – INEFICÁCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO PESSOAL – AMPLA DEFESA – VALIDADE. 1. A aposentadoria é hipótese legal de vacância do cargo. 2. A inconstitucionalidade da lei que transformou em estatutário o regime contratual não surte efeitos no caso em que declarada supervenientemente à extinção do vínculo laboral que havia entre o servidor e o ente público. 3. Precedido de notificação pessoal e exercitada a ampla defesa, é válido o procedimento administrativo de afastamento de servidor em razão da inconstitucionalidade da lei que permitiu seu reingresso no serviço público”. 



    No voto condutor do acórdão recorrido assentou o Tribunal a quo (eDOC 17, p. 8):



    “Preambularmente, a apelante pretende desconstituir a conversão em estatutário do vínculo celetista, ato de natureza administrativa por excelência, derivado da aplicação da lei municipal que instituiu, no âmbito do MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, o regime jurídico único, o que atrai a competência da Justiça Estadual comum. 



    Está em causa, pois, a juridicidade do próprio ato administrativo de transposição automática do emprego em função pública para, só a partir de eventual desconstituição, discutirem-se direitos porventura incorporados ao patrimônio jurídico da apelante, no período em que submetida ao regime celetista. 



    Compete à Justiça do Trabalho, é certo, julgar a causa de servidor celetista, mas antes da transposição para o regime estatutário, o que não é o caso dos autos. 



    Não se aplicam ao caso os precedentes colacionados pela parte apelante (doc. 86-88) porque, dada vênia, desconsideram a prejudicialidade da questão da desconstituição do vínculo estatutário que houve entre a servidora e o ente público municipal e, per saltum, atribuem à Justiça do Trabalho a competência para julgar o pedido sucessivo, relativo ao período da contratação celetista, em subversão à lógica da apreciação das pretensões deduzidas em juízo. 



    Rejeito a preliminar de incompetência deste juízo”. 



    Entretanto, nas razões do recurso extraordinário, a parte Recorrente discute a legalidade do ato administrativo de transposição automática de emprego em função pública e a cassação do acórdão recorrido, sob a alegação de que foi ignorado “os termos da ADI N.º 055585579.2014.8.13.002-TJMG publicada aos 05.05.17, e errônea e inconstitucionalmente admitiu a convolação automática do servidor celetista estabilizado pelo Art. 19/ADCT, mas não efetivado, não concursado e sem lei autorizativa” (eDOC 19, p. 22) e com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 19, p. 17-28):



    “Precisa ser reformada a parte que admitiu que os empregados públicos que se enquadrassem na hipótese do Art. 19/ADCT poderiam ocupar função pública (estatutária), ao contrário da conclusão do v. Acórdão na ADI N.º 055585579.2014.8.13.002-TJ/MG aos 05.05.17 que declarou inconstitucional esta possibilidade no CASO ESPECÍFICO DE ITAÚNA/MG em consonância com as decisões do Excelso STF. Vide as partes grifadas e negritadas do v. Acórdão que precisam ser reformadas em razão do CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 



    (...)



    Assim, deve ser suspenso e integralmente cassado o v. Acórdão impugnado que ignorou os termos da ADI N.º 055585579.2014.8.13.002-TJMG publicada aos 05.05.17, e errônea e inconstitucionalmente admitiu a convolação automática do servidor celetista estabilizado pelo Art. 19 do ADCT, mas não efetivado, não concursado e sem lei autorizativa. 



    (...)



    Situação idêntica foi enfrentada, julgada e consagrada no Excelso STF na ADI n.º 1.150-2-RS e noutro caso exatamente igual em que foi reconhecida a REPERCUSSÃO GERAL no REXTR n.ºs 906.491 (REPERCUSSÃO GERAL), na ADI n.º 1.150-2-RS, bem como na ADI do TJ/MG N.º 0555855- 79.2014.8.13.002, em v. Acórdão esclarecedor publicado aos 05.05.2017, de forma oposta a tese do v. Acórdão objurgado. 



    (....)



    Portanto, mesmo tendo o v. Acórdão objurgado admitido a inconstitucionalidade da aplicação dos arts. 35 e parte do 36 da Lei M. Itaunense n.º 2.572/91, cujos dispositivos inadmitiam transmudação automática de regime celetista para o estatutário de qualquer empregado público não efetivo ou estabilizado contratado antes de 1988 sem a submissão a concurso público, foi exercido o controle de constitucionalidade pela Exm.ª 7.ª CC fracionada do TJMG e subtraída a competência constitucional da Justiça Especializada. 



    Assim, por todos os ângulos que se analisa o caso, não há possibilidade jurídica constitucional para se decretar a COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, devendo ser reformado o v. Acórdão combatido. 



    (...)



    Ademais, o Colendo STF SOB A RELATORIA DO SAUDOSO MINISTRO TEORI ZAVASCKI NO ARE 906.491 e pelo EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES no CC 7942 (PI) e no ARE 1001075, decidiu pela competência da justiça trabalhista para processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, SEM CONCURSO PÚBLICO, antes do advento da CF/88, sob regime da CLT. Vide a transcrição de excertos do ARE 906.491: 



    (...)



    Ressalta-se que se se consagrar jurisprudência no sentido contrário e/ou distorcido dos julgados do Excelso STF no ARE 906.491 sob REPERCUSSÃO GERAL, no CC 7942(PI) e na ADI do TJ/MG N.º 0555855-79.2014.8.13.002 de 05.05.17, bem como na forma da ADI STF-1.150-2-RS, onde foi consagrada a COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, bem como se DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DOS SEUS REGIMES JURÍDICOS sem o preenchimento do requisito do concurso público, se estará admitindo a desobediência das decisões definitivas do EXCELSO STF e a violação do inc. II do art. 37/CRFB e do Art. 102, II, § 2º/CRFB”. 



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que não foram impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO REAL MENOR DO QUE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação das Súmulas nº 283 e 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.405.043-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 25.07.2023). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. (...) 4. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. (...) 6. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE 1.374.851-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2022). 



    “(...) As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não que houve condenação em honorários na instância de origem” (ARE 1.276.244-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2021). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente